Tribunal: TJES
Processo: 5004258-37.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004258-37.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSON RAMPINELLI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004258-37.2022.8.08.0021

Recorrente: ALYSON RAMPINELLI

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6035720).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALYSON RAMPINELLI
, verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da incidência de juros a partir da data do evento danoso, de acordo com a súmula nº 54 do STJ.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

De outro lado, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifico que o juízo
a quo
fixou a data inicial a partir da sentença.

No entanto, entendo que a sentença de piso deve ser alterada, isto porque, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, não sendo aplicável a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de relação contratual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. A CONTAR DA CITAÇÃO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Dano
Moral. Configurado. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante logrou provar fato constitutivo de seu direito, havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Quantum indenizatório mantido. Juros Moratórios.
Segundo o entendimento firmado pelo colendo STJ, o termo a quo dos juros de mora é a data da citação. Inaplicabilidade da Súmula nº 54 do STJ, uma vez que se trata de relação contratual.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70076743343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-03-2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALYSON RAMPINELLI
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer como marco inicial dos juros de mora a data da citação da parte recorrida, mantendo incólume nos demais aspectos a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)